Tribunal: TJMT
Processo: 1031643-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031643-02.2025.8.1
1.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTINA SILVA DE CARVALHO ROJAS - CPF: 637.423.221-68 (RECORRENTE), DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO - CPF: 062.223.261-45 (ADVOGADO), NILTON JUNIOR SILVA BARROS - CPF: 055.544.141-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Víde súmula vinculante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINAD
O CÍV
EL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO NA SEXTA-FEIRA. LEI FEDERAL N° 8.987/1995. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AUTO-RELIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA”. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1
- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2-
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que não foi feito.

3-
A Recorrente fundamenta pela legalidade do corte, alegando que a unidade consumidora estava autorreligada, pois houve corte no dia 11.04.2023, referente ao inadimplemento da fatura do mês 03/2023, não constando pedido de religação. No entanto, o histórico de contas da UC (
id. 303487861
), anexado aos autos, não consta o período de inadimplência alegado pela Recorrente, o que gera dúvidas acerca da informação anterior. Vale ressaltar que somente a concessionária de energia pode realizar a religação da UC. Dessa forma, cabia à Recorrente comprovar a eventual existência de irregularidade na UC, pois, caso isso tivesse ocorrido, não haveria consumo nesse período, tampouco cobranças. Assim, a tese de religação à revelia resta afastada.

4-
Ainda, resta demonstrado o descumprimento da Lei Federal n° 8.987/1995 (
alterada pela Lei nº 14.015/2020
), vigente à época do fato, proibindo a realização de corte de serviços essenciais no último dia útil da semana.

5-

O descumprimento contratual, por si só, não implica, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar se o fato teve repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
).

6-
No caso, a suspensão indevida do serviço essencial, revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

7-
No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

8 -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025